Tribunal: TJSP
Processo: 1056658-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
ção da perícia. Inutilidade de vistoria ambiental, haja vista a inexistência de incapacidade laborativa. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de amputação parcial da falange distal do quarto quirodáctilo esquerdo, sem amputações ósseas significativas. Acidente de trabalho comprovado. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. Requisito à concessão de referida benesse não preenchido. Trabalho técnico negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Descabida a subsunção do caso ao Tema 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1056658-96.2022.8.26.0053; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 13/10/2023; Data de Registro: 13/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2023

Data de publicação:

13/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Recurso do autor. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de complementação da perícia. Inutilidade de vistoria ambiental, haja vista a inexistência de incapacidade laborativa. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Recurso do autor. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de complementação da perícia. Inutilidade de vistoria ambiental, haja vista a inexistência de incapacidade laborativa. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de amputação parcial da falange distal do quarto quirodáctilo esquerdo, sem amputações ósseas significativas. Acidente de trabalho comprovado. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. Requisito à concessão de referida benesse não preenchido. Trabalho técnico negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Descabida a subsunção do caso ao Tema 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.